Tribunal: STF
Processo: RHC 199857
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rita Zeferino Delfino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 579.255/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Alega a recorrente, em suma, que faria jus à prisão domiciliar por ser portadora “de HIV e asma, fatores que a inserem no grupo de risco de óbito do novo Coronavírus (COVID-19), sendo que necessita cuidados especiais não conferidos adequadamente no interior da unidade prisional.”
    No mais, aduz a defesa “que mesmo nos casos de crimes violentos, não está impendida a aplicação da Recomendação 62/2020, que não trouxe como condição que os delitos não estejam entre os praticados nessas circunstâncias para a colocação em domiciliar dos presos do grupo de risco.”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, permitindo-se a sua prisão domiciliar. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Hipótese em que se pleiteia a prisão domiciliar em razão da atual pandemia da Covid-19, sustentando-se pertencer a paciente a grupo de risco. Todavia, trata-se de paciente que cumpre longa pena de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, latrocínio, roubo majorado, corrupção de menores e falsa identidade, tendo o Tribunal de origem afirmado que ‘não há nenhuma indicação de que o contágio pelo vírus tenha alcançado o estabelecimento prisional onde está recolhida a paciente, assim como também não há na inicial nada que indique que, apesar de portadora de HIV e de asma, esteja sem tratamento médico adequado na unidade prisional onde se encontra, ou sem medicação, ou em descontrole de sua condição’. 
    2. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre longa pena pela prática de latrocínio e roubo majorado. 
    3. Ademais, infirmar as compreensões lançadas pelo Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, e chanceladas pelo Tribunal a quo, no sentido de que a paciente vem recebendo acompanhamento médico na unidade prisional e de que não foi comprovada excepcionalidade autorizadora da benesse pressupõe revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do remédio constitucional. 
    4. Ordem denegada. ”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Conforme se infere dos autos não houve demonstração de que a ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução nº 62 do CNJ.
    Com efeito, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça no aresto recorrido, 
    ‘não há nenhuma indicação de que o contágio pelo vírus tenha alcançado o estabelecimento prisional onde está recolhida a paciente, assim como também não há na inicial nada que indique que, apesar de portadora de HIV e de asma, esteja sem tratamento médico adequado na unidade prisional onde se encontra, ou sem medicação, ou em descontrole de sua condição’. 
    O STJ destacou, ainda, “que a paciente vem recebendo acompanhamento médico na unidade prisional e de que não foi comprovada excepcionalidade autorizadora da benesse (…)”
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional, em que se encontra a recorrente, não há que se falar em prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20)
    Vale consignar, ainda, que o art. 5-A da Recomendação nº 62 do CNJ afastou a aplicação das medidas previstas nos seus artigos 4º e 5º às pessoas condenadas por crimes hediondos, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente